Tribunal: TJBA
Processo: 8007957-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007957-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAYANE GUIMARÃES SOUZA

Advogado(s)
:

AGRAVADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA DEVEDORA. CABIMENTO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DA EXECUTADA. CONSTRIÇÃO QUE RECAIRÁ, APENAS, SOBRE OS MÓVEIS PRESCINDÍVEIS ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DA AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Jayane Guimarães Souza, contra a decisão prolatada na Ação Monitória n° 8004380-32.2021.8.05.0113, movida pela Dacasa Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, cujo teor determinou a expedição de penhora e avaliação de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a possibilidade de constrição de móveis localizados na residência da Devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, II, do CPC estabelece que os bens que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis, salvo se forem de elevado valor ou excedam as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida.

4. A penhora
sub examine,
somente, foi determinada após tentativas infrutíferas de localização de patrimônio da Executada, demonstrando a prévia adoção de meios menos gravosos.

5. A jurisprudência autoriza a indisponibilidade de bens domiciliares, desde que observadas as balizas legais e resguardados os direitos fundamentais da Ré, o que se verificou.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007957-27.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
JAYANE GUIMARÃES SOUZA
, sendo Agravada
DA CASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .